Tribunal: TJDFT
Processo: 0714837-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. IMPUGNAÇÃO AO PARECER CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentícia foi fixada em 15% (quinze por cento) dos rendimentos do recorrente, de qualquer espécie, deduzidos apenas os descontos compulsórios.
2. Assim, tanto a remuneração do trabalho assalariado, quanto eventual contraprestação por serviços autônomos integram sua base de cálculo.
3. O Recorrente limitou-se a afirmar que se tratariam de depósitos realizados por amigos e parentes próximos para rateio de despesas e/ou pagamento de boletos, contudo, sem nenhum respaldo em prova que ratificasse sua alegação.
4. Em razão do pactuado entre as partes acerca dos alimentos pretéritos, não merece reproche a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e ao parecer contábil.
5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.